Tribunal: TJSP
Processo: 2140628-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Decisão que determina recolhimento prévio das despesas postais de citação. Despesa que não integra o conceito de custas ou de emolumentos. Inaplicabilidade, portanto, da isenção prevista do artigo 39 da LEF. Recurso não provido.